Tribunal: TJMT
Processo: 0001265-66.2019.8.11.0009
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001265-66.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIS FELIPE SOUZA DOS ANJOS - CPF: 070.555.151-22 (APELANTE), ELISANGELA SOARES IIYAMA - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THANUZYO MARQUES LEITE - CPF: 053.796.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE DENOTA A PRÁTICA DO TIPO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06
–
DE OFÍCIO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – READEQUAÇÃO DA PENA
DEFINITIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL

–
RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS ADOTADAS DE OFÍCIO.

1.
Não há falar-se em absolvição do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório coligido certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime, podendo o magistrado se valer de depoimentos policiais prestados em juízo, à luz do contraditório, sobretudo quando harmônicos com as demais provas produzidas.

2. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso quando restarem demonstradas as elementares típicas do comércio dos entorpecentes.

3. A valoração da personalidade e a conduta social do agente deve se pautar em fundamentação idônea, não sendo crível sopesar negativamente esses vetores quando não houver provas suficientes a demonstrar o comportamento do réu em seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros, ou quando não puder ser aferido o retrato psíquico do agente através do confronto de seu comportamento com a ordem social, não bastando um processo penal em curso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo para demonstrar a personalidade do apelante voltada para o mundo do crime e sua conduta social desvirtuada. Assim, imperativa a readequação da pena-base.

4. Diante da valoração positiva de quase a integralidade das circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do Código Penal e do
quantum
de pena, superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito), revela-se factível a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Luis Felipe Souza dos Anjos
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Inconformada
,
a Defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Luis Felipe Souza dos Anjos
foi condenado à
pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, porque
no dia 02 de abril de 2019, por volta das 10h, tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta,
“(...) no dia e horário acima indicados, policiais militares receberam uma denúncia de que moradores do Bairro Bom Jesus praticavam o delito de tráfico de drogas utilizando como esconderijo das drogas um carrinho de bebê com uma criança de quatro meses de idade dentro”.

Extrai-se que
“ao deslocarem até o referido bairro, realizaram a abordagem dos denunciados, averiguaram o carrinho de bebê e encontraram embaixo da criança seis porções de substância análoga a maconha, ilustrada pelo auto de constatação provisório de droga às fls. 19/20, posteriormente atestado se tratar de substância entorpecente”.

Ainda, de acordo com a inicial acusatória “
(...) realizada uma busca no interior da residência pertencente ao denunciado Luis Felipe dos Anjos e da adolescente Anelize de Oliveira Ferreira, foi encontrado uma balança de precisão, três aparelhos celulares e três porções em formato de pedras de pasta base de cocaína”.

Inconformada
,
a Defesa

busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Importante ressaltar, a princípio, que Thanuzyo Marques Leite foi denunciado na mesma oportunidade que o réu
Luis Felipe
, tendo sido absolvido ao final da marcha processual por não ter restado devidamente delineada a sua responsabilidade criminal.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante (id. 24611481), do Boletim de Ocorrência (id. 24611476), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 24611477), do Auto de Constatação Provisório de Droga (id.24611487), do Laudo Pericial de Drogas (id. 24612991), bem como por todos os depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria em relação ao réu
Luis Felipe
também é incontroversa.

Em juízo, o Policial Militar
Diego Robson Botan
declarou que recebeu uma denúncia dando conta de algumas pessoas realizando o tráfico de entorpecentes no Bairro Bom Jesus, sendo informado, inclusive, que havia drogas dentro de um carrinho de bebê. Relatou que se dirigiu ao local junto com seu colega de farda e, após realizada a abordagem, foram encontradas drogas no carrinho. Afirmou que, posteriormente, entraram na residência e lá encontraram mais entorpecentes, além de uma balança de precisão. Contou que a adolescente não queria que os policiais chegassem perto do carrinho e reiterou que parte da droga foi encontrada no seu interior, enquanto outra parte foi encontrada dentro da residência.

No mesmo sentido, o Policial Militar
João Sabino dos Santos Silva,
ao ser ouvido em juízo, informou que recebeu denúncias acerca de uma possível comercialização de entorpecentes. Relatou que a denúncia afirmava estar sendo utilizado um carrinho de bebê para a venda das drogas. Narrou que, após terem se dirigido ao local da denúncia, avistaram a adolescente em frente à residência com um carrinho de bebê, sendo certo que seu colega, Diego Botan, olhou dentro do carrinho e apreendeu certa quantidade de entorpecentes. Contou que, após esse fato, entraram na residência e, enquanto vigiava os suspeitos, seus outros dois colegas fizeram a revista na residência, tendo encontrado mais drogas e uma balança de precisão.

Corroborando com as versões supracitadas, o Policial Militar
Maurílio Amercino Rocha Filho
contou que após ter recebido denúncia acerca de uma possível comercialização de drogas no Bairro Bom Jesus, dirigiu-se ao local e avistou uma adolescente com um bebê recém-nascido. Relatou ter sido encontrada substância semelhante a maconha no carrinho de bebê. Declarou que entrou na residência dos suspeitos juntamente com seus colegas de farda, e, no local, foram encontradas mais algumas substâncias entorpecentes, além de uma balança de precisão.

Por sua vez, ao ser ouvida em juízo, a adolescente
Ana Elize de Oliveira Ferreira
disse que estava dentro da residência onde mora com o acusado e, no momento em que foi até a porta do quarto, avistou os policiais militares colocando os materiais entorpecentes dentro do carrinho de bebê, sendo certo que também os viu colocarem a balança de precisão dentro da casa.

No mesmo sentindo, o recorrente
Luis Felipe Souza dos Anjos
também negou a prática delitiva e declarou que a adolescente Ana Elize, sua convivente, viu pela janela o momento em que os policiais pegaram as drogas e jogaram no interior da sua residência. Afirmou que Ana Elize não estava dentro da casa e que não se recorda se as drogas foram encontradas no carrinho, mas disse ter sido obrigado pelos policiais militares a assumir a existência de drogas no carrinho de bebê.

Em que pese as versões apresentadas pelo acusado e pela adolescente, constata-se que tais depoimentos, além de contraditórios, não se coadunam com as demais provas angariadas. É de se notar que o contexto está a fornecer provas seguras e coesas, suficientes a indicar a prática de núcleos típicos contidos no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Outrossim, destaca-se que foram apreendidas 1,4g (um grama e quatro decigramas) de cocaína, acondicionadas em 03 (três) embalagens de material plástico, além de 103g (cento e três gramas) de substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em 06 (seis) embalagens de plástico tipo “trouxinhas”.

A despeito da quantidade de entorpecente apreendido, segundo os depoimentos dos policiais que realizaram a diligência, foi localizada na residência do apelante uma balança de precisão, apetrecho comumente utilizado para a preparação e venda de drogas. Soma-se a isso o fato de que os policiais receberam denúncias apontando a residência como ponto de venda de entorpecentes, salientando, inclusive, que um carrinho de bebê era utilizado para auxiliar o comércio.

Cabe destacar, ainda, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A propósito, “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Assim, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição.

Ademais, dada a contextura, não há que se falar em desclassificação do crime, uma vez que restou seguramente demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Aliás, bem se vê que, a teor do § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06,
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
, o que vem de ser constatado por meio do sistema de quantificação judicial, segundo o qual “
incumbe ao juiz analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto e decidir se se trata de porte de drogas para consumo pessoal ou tráfico de drogas
”

(LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 2 ed. Salvador:
Juspodivm
. 2014. p. 696).

Demais disso, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 desta Corte, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Nesse contexto, embora o acusado possa ser usuário de entorpecentes, o contexto está a fornecer elementos probatórios além de qualquer dúvida razoável da realização de núcleos típicos contidos no art. 33 da lei 11.343/06.

Em relação à dosimetria da pena, nota-se que o juízo
a quo
negativou as circunstâncias do crime, a personalidade e a conduta social do réu, vindo a estabelecer a reprimenda basilar de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que o fato do réu ter se utilizado do seu próprio filho de apenas 04 (quatro) meses de idade para exercer a traficância, acondicionando a droga embaixo da criança dentro do carrinho de bebê, autoriza a negativação do vetor.

Quanto à personalidade e a conduta social do agente, o magistrado de primeiro grau valorou o fato de que o réu responde à ação penal pela prática de porte ilegal de arma de fogo, considerando que esse dado é elemento suficiente para demonstrar a sua personalidade voltada para a prática de crimes, o que por via oblíqua, demonstra a sua conduta social desvirtuada. Entretanto, nesse aspecto, constata-se que a pena-base foi indevidamente elevada, uma vez que a fundamentação utilizada para a negativação dos referidos vetores não se revela idônea.

Isso porque a conduta social deve ser sopesada negativamente quando houver provas suficientes a demonstrar o comportamento do réu em seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros, o que não se verifica na hipótese. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nem as condenações passadas podem ser utilizadas para aumentar a pena com fundamento na conduta social e, nessa lógica, processos penais em curso também não devem ser utilizados para aferir negativamente a conduta social do apelante:

“(...) esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a utilização de condenações com trânsito em julgado como fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como também a conduta social e a personalidade. No entanto, após o julgamento do HC n. 366.639/SP (DJe 05/04/2017), a Quinta Turma passou a não admitir a utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para fins de negativação da conduta social. A mudança de orientação adotada pela Quinta Turma deste Tribunal Superior, consoante a compreensão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, incrementa significado ao disposto no art. 59 do Código Penal, na medida em que se torna a conduta social melhor concretizável, com locus específico. Assim, em melhor atenção ao princípio da individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado, não utilizadas a título de reincidência, não podem fundamentar a negativação da conduta social, o que significa alteração também da jurisprudência desta Sexta Turma sobre o tema”
(REsp 1.760.972/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/2018).

No mesmo sentido, a circunstância judicial referente à personalidade do agente não pode ser valorada de forma imprecisa ou objetivamente desamparada, devendo ser atestada por meio de elementos concretos inseridos nos autos. Cuida-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades morais, sua boa ou má índole, e deve ser aferida, dentre outras maneiras, através do confronto de seu comportamento com a ordem social, de modo que um processo penal em curso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo não é suficientemente apto a demonstrar a personalidade do apelante voltada para o mundo do crime.

Assim, subsistindo apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, readéqua-se a pena-base para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
505 (quinhentos e cinco) dias-multa
.

Mantém-se a redução da pena realizada em razão da atenuante da menoridade relativa, alcançando a pena o patamar de
05 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
a qual se torna definitiva, por inexistirem outras causas capazes de alterar o cômputo.

Por fim, permanece afastada a incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, eis que o acusado possui outra ação penal tramitando em seu desfavor.

Quanto ao regime prisional, factível se revela a fixação do
regime semiaberto
, sobretudo diante da valoração positiva de quase a integralidade das circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do CP e do novo
quantum
de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Diante do exposto,
nego provimento
ao presente recurso,
porém, de
ofício
,
redimensiono a pena basilar, estabelecendo-se a sanção final em
05 (cinco) anos reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto,
e
500 (quinhentos) dias-multa,
à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020